Tribunal: TJES
Processo: 5004984-40.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004984-40.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO LIMA DE ALMEIDA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004984-40.2024.8.08.0021

APELANTE
: CARLOS ALBERTO LIMA DE ALMEIDA

APELADO
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECUSA DE CADASTRO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL. DUPLICIDADE DE CONTAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais e materiais, decorrente da recusa de plataforma digital em cadastrar o autor como motorista parceiro, sob a alegação de duplicidade de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a recusa da plataforma digital em cadastrar motorista parceiro, com fundamento na existência de contas prévias vinculadas aos seus documentos, configura ato ilícito passível de reparação civil ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre o motorista de aplicativo e a plataforma de intermediação possui natureza cível, regida pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, o que autoriza a empresa a estabelecer critérios próprios para o credenciamento e a manutenção de seus parceiros.

4. A recusa de novo cadastro, fundamentada na constatação de contas pré-existentes vinculadas aos mesmos documentos do interessado, constitui medida de cautela e zelo pela segurança da plataforma, em conformidade com os Termos de Uso que vedam expressamente a duplicidade de contas. Tal conduta se enquadra na hipótese de exercício regular de direito, prevista no art. 188, I, do Código Civil.

5. Ainda que se admita a ocorrência de fraude por terceiro, caberia ao autor comprovar a sua ocorrência e a ausência de negligência na guarda de seus dados pessoais, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

6. Ausente a prática de ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, afasta-se o dever de indenizar por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, 421 e 422; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0003556-08.2020.8.08.0035, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, p. 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004984-40.2024.8.08.0021

APELANTE
: CARLOS ALBERTO LIMA DE ALMEIDA

APELADO
: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI - DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste em aferir se a negativa da empresa apelada em efetivar o cadastro do apelante como motorista em sua plataforma digital configurou ato ilícito passível de reparação civil, ou se consistiu em exercício regular de um direito.

O apelante sustenta que a recusa foi ilegítima, pois fundamentada na existência de um cadastro prévio fraudulento, ao passo que a apelada defende a legalidade de sua conduta, amparada na liberdade contratual e na violação de seus termos de uso, que proíbem a duplicidade de contas.

Para o deslinde da questão, é imperioso analisar o contexto fático-probatório e os fundamentos jurídicos que norteiam a relação entre as partes.

A relação jurídica estabelecida entre o motorista de aplicativo e a plataforma de intermediação possui natureza cível, sendo regida, primordialmente, pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, insculpidos nos artigos 421 e 422 do Código Civil. Disso decorre que, em regra, não há obrigatoriedade de contratar, sendo lícito à plataforma estabelecer critérios próprios para o credenciamento e a manutenção de seus parceiros.

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau (ID 15541519) julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a recusa de cadastramento se insere no campo da liberalidade contratual, não havendo dever jurídico de justificar a negativa, ainda que a causa subjacente fosse a suposta ação de terceiros.

A tese do apelante busca desconstituir essa premissa, argumentando que a recusa não foi imotivada, mas vinculada a um fato específico – a duplicidade de contas. Alega que, sendo essa duplicidade fruto de fraude, o motivo para a recusa seria nulo, tornando a conduta da apelada ilícita.

Contudo, da análise detida dos autos, entendo que a r. sentença não merece reforma. Isso porque a apelada, em sua contestação (ID 15541492), demonstrou, por meio de telas de seu sistema interno, a existência de múltiplas contas vinculadas aos dados pessoais e à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do apelante. Embora o recorrente impugne a semelhança das fotografias, não nega que os demais dados (nome, CPF, número da CNH) são seus.

O "Código da Comunidade" e as "Políticas de Desativação" da empresa apelada (IDs 15541497 e 15541498), com os quais o motorista anui ao buscar o cadastro, vedam expressamente a criação de contas duplicadas, tratando a questão como uma infração às regras da plataforma, visando à segurança e à integridade do sistema.

Nesse cenário, a conduta da apelada em negar um novo cadastro, diante da constatação de múltiplas contas pré-existentes vinculadas aos mesmos documentos, revela-se como uma medida de cautela e zelo pela segurança de sua plataforma, enquadrando-se como exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Ainda que se admita a hipótese de fraude, caberia ao apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar não apenas a ocorrência da fraude, mas também que ela se deu sem qualquer participação ou negligência de sua parte na guarda de seus documentos e dados pessoais.

Para tanto, o apelante afirma em seu recurso que "
jamais residiu em São Paulo, tampouco teve seus documentos perdidos ou subtraídos
" (ID 15541520), o que, paradoxalmente, fragiliza sua própria tese, pois não apresenta uma justificativa verossímil de como um terceiro teria obtido acesso a dados tão específicos para realizar os cadastros fraudulentos. Destaco que o boletim de ocorrência (ID 15541124), por sua vez, é documento unilateral que não goza de presunção absoluta de veracidade quanto aos fatos nele narrados.

Assim, diante de um indicativo concreto de violação de seus termos de uso – a duplicidade de contas –, a recusa da apelada em prosseguir com o novo cadastro foi uma decisão legítima, inserida em sua autonomia de gestão e risco, não configurando ato ilícito.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA UBER - DUPLICIDADE DE CONTAS - VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não identificada violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar a tal título suscitada.
2 . No caso, restou incontroverso nos autos que o próprio apelante realizou o credenciamento de duas contas na plataforma da Uber, sendo a primeira como entregador e a segunda como motorista do aplicativo
. Ora, em que pese a irresignação recursal, a apelada realizou a comunicação do apelante acerca da duplicidade de contas que estava sendo detectada pelo sistema da Uber o que, por conseguinte, justificou a suspensão dele da referida plataforma, diante da violação aos termos e condições aderidos pelo apelante que, dentre outras, vedava a criação de contas duplicadas (fl. 78).
3 . Significa dizer que o próprio apelante contribuiu para a situação que exigiu a averiguação da Uber, o que denota que houve o exercício regular de direito da apelada e o desempenho da autonomia privada, tendo em vista o dever de supervisionar a plataforma e os cadastros dos usuários e parceiros, a fim de evitar fraudes.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida . Vitória, 27 de janeiro de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00035560820208080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, p. 17/02/2025)

Ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, restam prejudicadas as análises dos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Apenas a título de reforço argumentativo (
obter dictum
), os lucros cessantes demandam prova robusta do que razoavelmente se deixou de auferir, não se prestando a mera expectativa de ganhos, especialmente quando o apelante já atuava em plataforma concorrente (ID 15541131).

Da mesma forma, o dano moral não se configura, pois a situação vivenciada não ultrapassou os limites de um desacordo contratual, sem ofensa a direitos da personalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença vergastada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.